Tribunal: TJBA
Processo: 8001475-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001475-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDNALDO DE JESUS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ADENILSON MALHEIROS SANTOS SILVA

AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER DE OLIVEIRA

IV

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXECUTADO.
CITAÇÃO POR
HORA CERTA E POR
MEIO ELETRÔNICO.
REGRAS PROCESSUAIS. OBSERVÂNCIA.
ATO CITATÓRIO.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.

DECISÃO.
MANUTENÇÃO
.

I – A citação é o ato pelo qual o réu, o executado ou o interessado são chamados para integrar a relação processual e será realizada, preferencialmente, por meio eletrônico, podendo ocorrer por hora certa nos casos autorizados em lei.

II – Constatada a ocorrência de tentativas infrutíferas de citação do executado, é admissível a citação por hora certa, bem como a eletrônica, inclusive por meio do aplicativo
Whatsapp
, conforme autorizado pelo Ato Normativo Conjunto nº 05/2023, desta Corte Estadual de Justiça.

III – Evidenciado que o agravante foi regularmente citado, com observância das normas processuais, não pode ser acolhida a alegação de nulidade do ato citatório.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8001475-63.2025.8.05.0000
, de Salvador, em que figura como
Agravante
EDNALDO DE JESUS OLIVEIRA

e como
Agravad
o
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,

NEG
A
R PROVIMENTO AO RECURSO
pelos fundamentos que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA